Tribunal: TJDFT
Processo: 0730816-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730816-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIREH PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO CV LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JIREH PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715125-94.2020.8.07.0001, em que contende com RADIO E TELEVISAO CV LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 101599329): “Indefiro, por ora, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, pois a parte exequente apontou como fundamentos do pedido a inexistência de bens passíveis de constrição Alega que tal fato configura artimanha para a executada furtar-se às suas obrigações, entretanto, os fundamentos fáticos por si alegados não são passíveis de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme já pacificado no Colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. COGNIÇÃO AMPLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 472 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 50 DO CC/2002. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. (omissis) 5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. (omissis) (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018) Assim, não tendo a parte exequente demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos, com fulcro nos art. 133, §1o c/c art. 134, §4o, ambos do CPC, impõe-se o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, decotando o valor objeto de penhora na data do efetivo bloqueio e, após, atualizando apenas o saldo remanescente, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada. Esclarece que a agravada é devedora da quantia de R$ 219.942,59 (duzentos e dezenove mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). A consulta BACENJUD encontrou na conta da empresa, que permanece em atividade, a quantia ínfima de R$ 11.831,76, o que considera ínfima porque não é razoável, ou mesmo crível, que uma empresa com capital social de R$ 15.042.116,00 (quinze milhões e quarenta e dois mil e cento e dezesseis reais) e em plena atividade, tenha em sua conta bancária uma quantia tão diminuta. Sustenta que, ao ser realizada a busca online, na data de 24/11/2020, foram encontrados valores apenas nas contas existentes nos bancos do Brasil e Santander, totalizando o montante de R$ 11.831,76, bem como não havia valores nos bancos Daycoval e Digimais S.A. Assevera que a executada vem sendo judicialmente demandada na Justiça do Trabalho, conforme certidão anexa, de maneira que tal circunstância, além da presente execução, é capaz de levar a Executada a ocultar seu patrimônio com o fim de lesar credores, empregados e demais credores. Argumenta que a agravada, em sua defesa, limitou-se a dizer que, em razão da pandemia, não poderia arcar com o pagamento, tendo impugnado genericamente os valores cobrados. Alegou que o desvio de finalidade se caracteriza pelo uso da pessoa jurídica como escudo ou fachada, tendo em mira acobertar sócios e administradores de práticas. Aduz que é medida imperativa estender a responsabilidade da agravada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir o abuso da personalidade jurídica ora demonstrado. Sustenta que que a desconsideração da personalidade jurídica é momentânea e excepcional, retirando-se sua autonomia patrimonial, a fim de estender os efeitos de suas obrigações à pessoa de seus sócios ou administradores, com o fim de coibir o desvio da função da pessoa jurídica, perpetrada por eles. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, houve o recolhimento de preparo (ID 29370773). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator